Tribunal: STF
Processo: Rcl 68711
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 698. ENQUADRAMENTO. PRESIDÊNCIA DO SUPREMO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PROCESSO. REEXAME DE ATO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por entender que a reabertura do debate acerca da conformidade do caso com o Tema n. 698/RG implicaria reexame do ato da Presidência do Supremo que estabeleceu a correspondência entre um e outro. 



    2. A parte reclamante alega a inaplicabilidade do Tema 698/RG ao caso e a ausência de impedimento à rediscussão do enquadramento realizado pela Presidência do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de reclamação, reexaminar ato da Presidência do STF que enquadrou a controvérsia no Tema n. 698/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O enquadramento do caso no Tema n. 698/RG foi determinado pela Presidência do STF, ao constatar a identidade de objetos, conforme o procedimento previsto no art. 1.030 do CPC.



    5. Não cabe, em sede de reclamação, reexaminar ato da Presidência que estabeleceu a correspondência entre a situação concreta e determinado tema do repertório da repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.